Tribunal: TJMT
Processo: 1048629-76.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048629-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
E
IMPUGNAÇÃO ÀJUSTIÇAGRATUITA

–
REJEIÇÃO
–

MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM ARBITRADO –

CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS –

JUROS MORATÓRIOS
–

INCIDÊNCIA
DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL
–

SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há que ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando há elementos probatórios suficientes para a prolação da sentença, possibilitando o julgamento antecipado da lide.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante;

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação
disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie.

Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação
C
ível
,

tirado contra sentença (ID. 266
7683
0
0
) proferida pelo juízo da
5
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios
, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou
parcial
mente procedente

os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor deR$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de nº
0000454-82.2014.8.11.0106, 0026239-86.2010.8.11.0041, 0607215-02.2014.8.04.0001, 0009074-49.2017.8.11.0051 e 0815243-80.2015.8.23.0010
, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

(...)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da revogação dos benefícios da justiça gratuita.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

1.2
.
Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

2. Mérito Recursal
.

2.
1
.

Da inobservância ao Contrato. Da impossibilidade de relativização das condições pactuadas.

2.2
.

Da Intervenção Indevida do Estado em Contratos Privados.

2.3.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente;

2.
4
.
Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados;

2.
5
.
Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado;

2.
6
.
Do quantum arbitrado;

2.
7
.

Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Recurso tempestivo e custas recolhidas. (ID. 26
7876784
)

A Apelada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID.
266
768310
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara

Da
s
preliminar
es
arguida
s
pela parte
recorrente BANCO BRADESCO S.A:

1.1.
Da revogação da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende a revogação da gratuidade de justiça concedida ao escritório recorrido.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal alegação arguida pela parte recorrente, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrida e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, competia a parte apelante acostar aos autos, os documentos comprobatórios que a parte apelada possuía condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Portanto, rejeito a tese aventada pelo apelante.

É como voto.

Preliminar
d
e nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que,
ela
funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória, na forma preconizada pelo art. 355, CPC, senão vejamos:

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência
.

É como voto.

1.2. Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

O apelante Banco Bradesco S.A, sustenta que o juiz não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente aqueles que tratam da ausência de análise do contrato e da concessão de justiça gratuita irregular para uma pessoa jurídica. Ressalta a violação do art. 1.022, II, do CPC e a necessidade de que o juízo de origem enfrente todas as questões suscitadas.

Nesse sentido, salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

Logo, tendo a magistrada se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, rejeito a preliminar
arguida pela parte recorrente
.

É como voto.

2. Mérito Recursal
.

2.1. Da avença entabulada entre as partes.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios,
para atuação na Ação de Execução
por Título Extrajudicial nº
0000454-82.2014.8.11.0106

da Comarca de
Novo São Joaquim/MT
;
PJE nº
0026239-86.2010.8.11.0041
da Comarca de
Cuiabá/MT
; PJE nº
0607215-02.2014.8.04.0001

da Comarca de
Manaus/AM
; PJE nº
0009074-49.2017.8.11.0051

da Comarca de
Campo Verde/MT
; Ação
de Execução por Título Extrajudicial
nº
0815243-80.2015.8.23.0010

da Comarca de
Boa Vista/RR
.

Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após, detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou na
s
seguinte
s
aç
ões
:
Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0000454-82.2014.8.11.0106 da Comarca de Novo São Joaquim/MT; PJE nº 0026239-86.2010.8.11.0041 da Comarca de Cuiabá/MT; PJE nº 0607215-02.2014.8.04.0001 da Comarca de Manaus/AM; PJE nº 0009074-49.2017.8.11.0051 da Comarca de Campo Verde/MT; Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0815243-80.2015.8.23.0010 da Comarca de Boa Vista/RR
, de interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (ID
.
266768261 e seguintes
)

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (
ID. 2667682
54
e seguintes
),
não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito do recorrido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por
aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.
(grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.) (grifo nosso).

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, do contrato de prestação de serviços se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7,
item“ii
” do contrato, não se
confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a juízo sentenciante, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de expedição de mandados, juntada de custas pagas, entre outros.

Senão vejamos:

Processo nº 0005208-38.2018.8.14.0011 - Comarca de Cachoeira do Arari/PA - Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial →
A atuação se iniciou em
16/07/2014
, com
o ajuizamento da demanda, oferecendo expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação dos executados; Pedido de expedição e ofícios ao INDEA; pedido de penhora via sistema BACENJUD
.
Ainda nesta senda, interpôs agravo de instrumento com o fito de solicitar a penhora até o limite estabelecido na execução.
Posteriormente,
solicitou consulta de bens via sistema REBAJUD, ANOREG E INFOJUD, e expedição de ofício ao Detran/MT e Receita Federal.

Entrementes,

em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

Processo nº
0026239-86.2010.8.11.0041

- Comarca de
Cuiabá
/M
T
- Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial →
A atuação
do escritório recorrido,
se iniciou em
27/08/2010
, com o ajuizamento da demanda, e compreendeu a citação dos executados, penhora de valores, consultas aos sistemas INFOJUD/BACENJUD e outros peticionamentos simples
. Posteriormente,
requereu nova tentativa de penhora via sistema BACENJUD, oportunidade que f
oram bloqueados valores na conta do devedor, contudo, eram insuficientes para satisfazer o débito executado.

Em vista disso, o
escritório
autor requereu a consulta de veículos em nome dos devedores, por meio do sistema RENAJUD, bem como a expedição de ofício para a Delegacia da Receita Federal (DRF) para solicitar cópias da declaração de renda e bens cadastrados naquela instituição.
Entrementes,
em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

Processo nº
0607215-02.2014.8.04.0001

- Comarca de
Manaus/AM
- Ação
de Execução por Título Executivo Extrajudicial
→
A atuação se iniciou em
28/02/2014
, com o ajuizamento da demanda,
oferecendo expedição de
mandado de penhora, avaliação e intimação dos executados; Pedido de expedição e ofícios
a Delegacia da Receita
Federal
; pedido de penhora via sistema BACENJUD. Ainda nesta senda
.

Entrementes,
solicitou
intimação por edital da empresa devedora,
consulta de bens via sistema RE
N
AJUD,
bloqueio de todos os cartões de crédito de titularidade das devedoras e a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e passaporte do devedor
, entre outras solicitações
.

Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

Processo nº
0009074-49.2017.8.11.0051

- Comarca de
Campo Verde
/MT - Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial →
A atuação se iniciou em
10/11/2017
, com o ajuizamento da demanda, e compreendeu
as
tentativas de penhora via BACENJUD
, e

pesquisa de veículos, no sistema RENAJUD, e a expedição de ofício para a Delegacia da Receita Federal (DRF) a fim de solicitar cópias das declarações de renda e bens cadastrados na instituição.
Além de impugnação à exceção de
pré
executividade interposta apresentada pelo banco réu, ora recorrente.

Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

Processo nº
0815243-80.2015.8.23.0010

- Comarca de
Comarca De Boa Vista/R
R -

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
.

→
A atuação se iniciou em
01/06/2015
, com o ajuizamento da demanda, e compreendeu
juntada de comprovantes de pagamento de custas diligenciais, informação de endereços para citação do executado, tentativas
de penhora via BACENJUD,
pesquisas via
RENAJUD
; Além de

pesquisa no sistema SREI e expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (DRF)
com solicitação de
cópias das declarações de renda e bens cadastrados em nome dos devedores
. Ainda nesta senda, efetuou
requer
imento de
inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA, bem como solicit
ação de

suspensão do feito, enquanto diligenciava bens passíveis de penhora em nome dos devedores.

Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

Destarte, percebe-se que
nas referidas ações
foram realizados com diversos pedidos dentro do
s
feito
s
, além de diversas ações administrativas, realizadas pelo escritório de advocacia recorrido, que se perdurou ao longo do tempo,
em alguns casos ultrapassando
10
(
dez
) anos ininterruptos, razão pela qual, não há o que se falar em minoração do quantum arbitrado.

Desta forma, os honorários
devem ser fixados de forma que se respeite
o grau natureza e importância seu da causa; o zelo
com os casos por parte des
te profissional;
ou seja
, deve o magistrado
sopesar
o trabalho realizado
,
pelo lugar d
a prestação,
como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante serviço exigido de
R$

20.000,00
(
vinte
mil reais)
, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo juízo a quo.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL
– JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce quando a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa,
em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º,
do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006121-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 17/04/2024)

Noutro giro, em análise ao conjunto probatório, percebo que fora acertada, a decisão do juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado, não havendo, então, que se falar em sucumbência recíproca, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

2.2. Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna
:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Por essas razões
, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrent
e
para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025